Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747403-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJANE AGUIAR DOS SANTOS AGRAVADO: KENNEDY RIBEIRO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDJANE AGUIAR DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial processo no 0752372-07.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos na conta bancária poupança da recorrente. A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 215928778): “Conforme extrato SISBAJUD de ID 215623634, bloqueou-se nas contas do executado a quantia total de R$ 2.336,38. A parte executada, devidamente representada pela Defensoria Pública, apresentou impugnação à penhora alegando que as quantias seriam impenhoráveis: 1) R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) foi bloqueada da conta poupança da executada e conforme art. 833, inciso X do CPC: “é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”; 2) no montante de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), trata-se de valor que a parte recebeu de seu companheiro via PIX para que pudesse pagar faturas das despesas residenciais, conforme extrato juntado no ID denominado “extrato.conta.corrente”. Apresentou extrato parcial de conta poupança, ID 211727596, assim como extrato parcial de conta corrente ID 211727598. Intimado, o exequente requereu a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. A documentação juntada pelo devedor embora comprove que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança, ao mesmo tempo demonstram que o executado se utiliza da conta que diz ser conta-poupança como corrente ou similar, ao fazer movimentações, desvirtuando assim o propósito da proteção legal instituída por lei à conta-poupança ao passado que tentou, através de diversos saques, se ilidir da constrição judicial, conforme print de tela abaixo: (...) Nesse mesmo sentido já decidiu este Eg. TJDFT: (...) 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC/2015) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Não se aplica a proteção legal à conta de poupança movimentada como conta corrente. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores depositados." (Acórdão 1122142, unânime, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2018). Assim, rejeito as razões expostas pela executada e indefiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária de poupança. Quanto à quantia de R$ 572,00, não há qualquer prova de tratar-se de valores utilizados para quitação de gastos familiares. Logo, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Assim, rejeito as razões expostas pela executada e indefiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária de poupança. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento em favor do credor, dos valores bloqueados, conforme 215623634, para os dados bancários declinados no ID 213659008, e intime-o a apresentar planilha atualizada do débito remanescente, abatido os valores já levantados e requerer eventuais medidas constritivas, sob pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC.” Nas razões recursais (ID: Num. 65909394), a agravante informa que se trata na origem de execução de título executivo extrajudicial em que a parte credora, ora agravada, pretende receber o crédito de notas promissórias vencidas e não pagas do recorrente. Aduz que foi citado e ingressou com os embargos de terceiros distribuídos sob n.o 0702473-73.2024.8.07.0011, nos quais alega que não assinou as referidas notas promissórias. Em razão disso, foi designada perícia para o dia 13/11/2024 para a verificação das assinaturas nos mencionados títulos, por isso, como não houve a concessão do efeito suspensivo nos embargos, houve o prosseguimento da execução com o bloqueio dos valores na conta da executada. Menciona que o bloqueio foi realizado em sua conta poupança na quantia de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais). Assegura que a conta poupança é utilizada para reserva mínima necessária, e a existência de movimentação na conta poupança, essencial à sua utilização, não descaracteriza, de forma alguma, a impenhorabilidade de tal valor, porque a titular da conta pode usar destes valores livremente de acordo com suas necessidades e de seus familiares. Salienta que o débito exequendo não se trata de dívida alimentar, o bloqueio não ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos em conta poupança de titularidade da executada; não há nenhuma demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude; e, tampouco há qualquer desvirtuamento na utilização da conta, mantendo-se integralmente preservada a natureza impenhorável da poupança. Afirma que o perigo de dano também está presente, pois depende desses valores para despesas pessoas e de sua família, sendo que a manutenção da penhora somente agravará os prejuízos já experimentados. Requer a concessão da tutela de urgência determinando a liberação da quantia de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) para a agravante. Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão para suspender o processo de execução, até o julgamento do mérito do presente feito. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor conscrito. Sem Preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista a declaração de hipossuficiência de ID: Num. 197734814 da origem. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) Assim, confere-se a impenhorabilidade aos valores acumulados pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, independente de movimentação atípica das contas em que depositados, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude, o que inexistem indícios nos autos. Destarte, visando a regra da impenhorabilidade a garantir a manutenção da vida da parte executada, não se admite a interpretação da norma de forma tal que subverta a própria lógica a ela subjacente, fora dos contornos explicitamente indicados no art. 833 do CPC, pelo que se apresenta temerária a relativização da sobredita regra, para além das estritas hipóteses às quais adere a jurisprudência. Logo, há plausibilidade do direito do requerente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o desbloqueio integral da quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do agravante, a ser efetivada pelo Juízo de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador